Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. JUNTADA SOB SIGILO. DECISÃO MANTIDA.
1. A juntada aos autos de declarações de imposto de renda se deu em razão do deferimento do pedido de consulta INFOJUD, plenamente possível, após frustrada penhora anterior e ausência de notícia de outros bens.
2. Realizada a consulta, os documentos foram juntados sob sigilo, de onde se conclui ausente qualquer prejuízo pela manutenção nos autos, haja vista a possibilidade de acesso tão somente pelos advogados e partes da ação de execução.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.